Tribunal: TCU
Processo: 014.704/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1/1/2012 a 12/6/2015. Análise das resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 1o/1/2012 a 12/6/2015 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Kátia Simone Pereira Nunes e da empresa individual Kátia Simone Pereira Nunes - ME e condená-las ao pagamento solidário das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/3/2012 580,77 30/3/2012 26,73 27/4/2012 379,08 13/6/2012 1.610,70 14/6/2012 3.051,27 27/7/2012 3.726,00 8/8/2012 4.843,80 23/8/2012 6.653,70 24/8/2012 4.915,08 10/9/2012 12.810,99 11/10/2012 12.022,80 15/10/2012 5.855,49 9/11/2012 11.131,80 20/11/2012 4.964,49 18/12/2012 12.692,70 19/12/2012 5.696,73 30/12/2012 15.234,42 19/2/2013 4.995,27 7/3/2013 6.525,00 15/3/2013 4.502,79 5/4/2013 2.230,78 29/4/2013 5.414,04 8/5/2013 7.804,48 31/5/2013 14.748,52 4/6/2013 10.338,60 5/6/2013 3.280,50 28/6/2013 15.947,67 31/7/2013 14.494,66 2/9/2013 19.122,15 1o/10/2013 4.356,99 2/10/2013 16.139,10 12/11/2013 20.173,98 6/12/2013 21.577,17 30/12/2013 19.453,41 7/2/2014 18.017,01 31/3/2014 19.498,56 9/4/2014 2.541,42 16/4/2014 15.649,20 13/5/2014 1.092,33 30/5/2014 6.928,20 2/6/2014 15.547,50 6/6/2014 1.283,04 4/7/2014 13.594,68 31/7/2014 11.370,60 1o/8/2014 2.582,28 9/9/2014 15.716,34 2/10/2014 14.083,80 3/10/2014 3.824,01 3/11/2014 17.087,88 28/11/2014 16.788,33 14/1/2015 13.527,09 9/2/2015 2.552,94 2/4/2015 10.471,95 5/5/2015 7.157,46 12/6/2015 15.170,64 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que as responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar a multa de R$ 325.000,00 à Sra. Kátia Simone Pereira Nunes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável designada no subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.7. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Denasus e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.